Tribunal: TJMT
Processo: 1041915-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041915-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NARDEL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 429.200.941-49 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

VÍCIO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VICÍO SANADO, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
1-
A atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração se admite somente em casos excepcionais, quando da correção da omissão/contradição resultar nova conclusão
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor da Decisão Monocrática de id. 167764683, no R.I. no 1041915-60.2022.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado com relação ao reconhecimento da prescrição
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de apreciação quanto à análise da prescrição.

A decisão recorrida tem o seguinte fundamento:

“O denominado “auxílio-fardamento” encontrava previsão legal no artigo 129 da Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, diante do reconhecimento de vício de iniciativa em razão da invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que legislou sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo Estadual.

Contudo, por razões de segurança jurídica, o E. TJ/MT modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, restando fixado o seguinte:

“(...) deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento [...]”.

O trânsito em julgado da decisão foi registrado em 14/04/2020, após o desprovimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário com Agravo 1.252.476 MT, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Destarte, enquanto vigente a norma em questão, a quantia deveria ter sido paga administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, de forma que, atribuídos efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, restam preservados os direitos adquiridos até o trânsito em julgado da ADI, ou seja, até o ano de 2019.

Aliás, sobre o tema em debate, esta Egrégia Turma Recursal, no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência de no. 1007231-80.2020.8.11.0001, fixou a seguinte tese: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”.

Como cediço, é incumbência do relator negar provimento ao recurso contrário a entendimento firmado em precedente qualificado, tal como ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do disposto no art. 932, IV, “c”, do CPC.

(...)

Posto isso, CONHEÇO o recurso inominado, porém, como a pretensão do ente público Recorrente confronta com a tese fixada por esta E. Turma Recursal no incidente de uniformização de jurisprudência de no.

1007231-80.2020.8.11.0001, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.”

De fato, a decisão de id. 167764683, não manifestou sobre a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, merecendo a correção pretendida.

A Embargante se insurge contra a referida decisão monocrática aduzindo a existência de omissão, porquanto não considerou o reconhecimento da prescrição. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, bem como, em razão disso, no efeito infringente, julgar improcedente o pedido inicial.

- da prescrição quinquenal.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, uma vez que em 2016 e 2017 houve o protocolo do processo administrativo de n° 579473/2015
(id. 145290655)
, fato este, que interrompe o prazo prescricional.

No caso, a omissão aqui suprida, não altera o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e afastar a aplicação da prescrição quinquenal ao caso, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023